Tribunal: TJDFT
Processo: 0741236-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANDADO DE CONSTATAÇÃO. ENDEREÇO DILIGENCIADO ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECORRÊNCIA LEGAL.
1. É inviável, por falta de necessidade e utilidade, a expedição de mandado de constatação para averiguar situação de fato relacionada às atividades da empresa executada quando, em diligência anterior no mesmo endereço, o oficial de justiça certifica o encerramento das atividades da empresa naquela localidade.
2. Nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, a suspensão da execução é decorrência legal da não localização do executado ou de bens penhoráveis, o que não impede que o credor adote providências para reunir elementos concretos que justifiquem a renovada atuação judicial executiva em prol da satisfação de seu crédito.
3. Agravo de instrumento não provido.